Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-73.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A alegação de que a recorrida nunca teve a posse do bem não vinga, porquanto, é possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do recorrente a posse indireta - Por outro lado, o recorrente é mero ocupante do bem, em razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não provadas - Embora uma testemunha

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A alegação de que a recorrida nunca teve a posse do bem não vinga, porquanto, é possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do recorrente a posse indireta - Por outro lado, o recorrente é mero ocupante do bem, em razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não provadas - Embora uma testemunha tenha afirmado nos autos da ação de usucapião que o embargante realizou pinturas, bem como a troca do portão nenhum comprovante destes dispêndios foi trazido aos autos, não se podendo acolher o valor aleatoriamente indicado pelo embargante de R$ 30.000,00 - Deveria ter juntado recibos das compras de materiais, bem como dos pagamentos supostamente realizados aos executores das obras de melhorias que diz ter feito, no entanto, não o fez - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.